Tribunal: STF
Processo: ARE 1546524
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Contribuições Sesi e Senai. Base de Cálculo. Legitimidade. Questões de Natureza Infraconstitucional. Súmulas 280 e 284/STF. Agravo Não Provido.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de agravo regimental oposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário.

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a agravante possui legitimidade ativa para atuar no feito como assistente litisconsorcial da União; e (ii) saber se o tema da inexistência de limitação para a base de cálculo das contribuições ao SESI e ao SENAI, foi debatido na origem.

    III. Razões de decidir

    3. A alteração do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o exame de legislação infraconstitucional, providência vedada em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 280/STF. 

    4. A matéria não foi objeto de debate no acórdão recorrido, sendo inadmissível o Recurso Extraordinário, nos termos da Súmula 284/STF.

    IV. Dispositivo e tese

    5. Agravo Regimental Não provido.